Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705735-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração de liminar formulado pelo agravado (id 71893918), tendo por objeto a decisão id 70356174, na qual deferida parcialmente a liminar para obstar o levantamento, pelo agravado, do valor da parte controversa, até o julgamento deste agravo de instrumento. Alega procrastinação reiterada da agravante, que interpôs quatro agravos de instrumento, embargos de declaração e outros recursos manifestamente infundados, incluindo o presente recurso, buscando rediscutir temas já exaustivamente julgados e, com isso, prosseguir indefinidamente o cumprimento da obrigação com o pagamento devido – lucros cessantes equivalentes ao valor de aluguel de imóvel similar, fixado em R$ 1.371,32 mensais (período de 01/10/2011 a 20/06/2012), atualizado monetariamente e acrescido de juros. Lista diversas peças apresentadas pela agravante e requer a aplicação das sanções do CPC 81, pois afirma configurada a litigância de má-fé. Aduz que os juros de mora (14/03/2013) e a correção monetária retroativa (01/10/2010), foram objeto de análise e decisão expressa no AGI 0733305 93.2022.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 16/11/2023 e que a reanálise ofende a coisa julgada, de forma que os requisitos do CPC 300 não se encontram presentes. Sustenta a pertinência da fixação, na decisão agravada, dos 10% de honorários advocatícios, dos quais requer a majoração para 20% do valor total da condenação, ante a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do agravado e a conduta processual da agravante. Argumenta que o aluguel de R$ 1.371,32, referente ao mês de junho/2012, não é proporcional, pois sem previsão contratual e sem menção à necessidade de proporcionalidade no laudo pericial homologado, não se podendo confundir a correção de mero erro material com excesso de execução. Requer o desprovimento do recurso e a revogação da liminar. 2. O agravado foi intimado da decisão id 70635174, em 03/04/25, transcorrendo, in albis, o prazo para contrarrazões em 30/04/25, conforme certidão id 71312657. Mera petição não pode ser utilizada para pedido de reforma da decisão agravada – majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo – devendo ser objeto de recurso próprio, razão pela qual dela não conheço. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, será apreciado no julgamento do recurso. Assim, mantenho a decisão id 70356174, por seus próprios fundamentos. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator